Tribunal: TJDFT
Processo: 0002337-49.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002337-49.2012.8.07.0008 RECORRENTE: WEVERTON E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo a sentença indicado os motivos pelo quais indeferiu a aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação 2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, contudo, inviável aplicar o princípio em comento, considerando que o valor dos bens furtados ultrapassou o patamar de 33% (trinta e três por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3. No crime de estelionato, a fraude leva à livre e espontânea tradição do bem pela vítima, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que o acusado subtraiu as carnes do interior da câmara fria do estabelecimento comercial sem que ninguém percebesse tal conduta, de forma a caracterizar o delito de furto. 4. Deve ser afastada a qualificadora relativa ao abuso de confiança quando não ficar demonstrado que a vítima tenha depositado especial confiança no agente. Na espécie, o apelante havia sido contratado há pouco tempo e ainda estava em período de experiência, tendo a proprietária do estabelecimento comercial afirmado em Juízo que não pretendia efetivá-lo. Ademais, frise-se que o funcionário que entregou as chaves da câmara fria para o réu informou, em seu depoimento judicial, que não conhecia o acusado antes dos fatos. 5. Impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal, uma vez que o apelante era primário e o valor das coisas subtraídas é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança, condenando o réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal; reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição da prática do crime de furto qualificado, sob o argumento de que houve (i) subtração de bem maior que 10% (dez por cento) do salário mínimo à época do fato, porém menor que o valor integral do salário mínimo; (ii) mínima ofensividade da conduta; (iii) reduzido grau de reprovabilidade; além disso, (iv) era tecnicamente primário, porquanto na época dos fatos não foi encontrada qualquer condenação criminal anterior; (v) não houve qualquer periculosidade na conduta, pois somente teve acesso ao local para subtração dos bens porque as chaves do local onde se encontravam as carnes subtraídas lhe foram entregues voluntariamente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Ademais, o acórdão impugnado, ao concluir que o valor dos bens subtraídos pelo recorrente corresponde “a mais de 33% (trinta e três por cento) do salário-mínimo vigente na data do delito, que era de R$ R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Nos termos do entendimento dominante, não é possível reconhecer a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato” (ID 29582802), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos. 2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, que o valor do bem que se tentou subtrair chegava a quase um terço do salário mínimo então vigente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1946136/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/11/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025